Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709552-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GLECIO MONTEIRO MAGELA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por GLÉCIO MONTEIRO MAGELA: Houve a concessão da antecipação de tutela na sentença. Entretanto, verifico que não foi fixada multa para a hipótese de descumprimento. Portanto, fixo a multa em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada mês em que ocorrer o desconto indevido. Assim, intime-se o réu, pessoalmente, para determinar que suspenda IMEDIATAMENTE os descontos referentes ao empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, SOB PENA DE MULTA DE R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada mês em que ocorrer o desconto indevido, sem prejuízo das demais condenações impostas na sentença. Por ora, o pedido de estorno formulado pelo autor não pode ser concedido, pois ele terá que aguardar o trânsito em julgado para requerer em sede de cumprimento de sentença que o réu proceda à devolução em dobro das parcelas descontadas após o ajuizamento da demanda. Expeça-se mandado de intimação EM CARÁTER DE URGÊNCIA e em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. O Agravante sustenta que a multa aplicada é excessiva e enseja o enriquecimento ilícito do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15684783 e 15684784). É o relatório. Decido. A decisão agravada não é prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que o recurso é manifestamente inadmissível. Tratando-se de tutela de urgência deferida na sentença, complementada por decisão posterior que a ela se agrega, a concessão de efeito suspensivo, total ou parcial, atende ao disposto no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e não conheço do presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator